Tribunal: STF
Processo: ARE 1458295
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença que condenou (a) Felipe Borges Alves às penas de 2 anos de reclusão, 3 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput; 147; 150 e 339, na forma do art. 69 do Código Penal; e (b) Dumara Friedrich às penas de 2 anos de reclusão, 3 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput e 339, na forma do art. 69 do Código Penal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 20, fl. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 



    Preliminar afastada em relação a ausência de representação. 



    Violação de domicílio. Caso de flagrante violação ao direito fundamental previsto no art. 52, inciso XI, da Constituição Federai. Caracterizado o delito de violação do domicílio do ar. 150 do CP. 



    Lesão corporal. No caso dos autos, a palavra das vítimas mostra-se firme e coerente, suficiente para a condenação. Ademais, os depoimentos das vítimas foram corroborados pelo exame pericial. 



    Ameaça. a materialidade do crime de ameaça restou evidenciada pelo boletim de ocorrência policial e pela prova oral colhida. 



    Delito de denunciação caluniosa caracterizado. Réus deram causa à investigação policial contra as vítimas lhes atribuindo crime, cientes de que elas eram inocentes. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25, fl. 3), foram rejeitados (Doc. 27).



    No apelo extremo (Doc. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa dos recorrentes alega violação aos arts. 5º, XXXIX e LIII, da CF/1988.



    Aduz que “a condenação de Felipe pelo crime de ameaça […] foi proferida por Juízo expressamente incompetente, afrontando o art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal” (Doc. 35, fl. 11).



    Argumenta, por outro lado, que não houve o preenchimento dos requisitos para a imputação pelo crime de denunciação caluniosa, de forma que a condenação dos recorrentes viola o art. 5º, XXXIX, da CF/1988.



    No mais, entende que a decisão recorrida não foi adequadamente fundamentada, de forma que houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/1988 aplicando a tese fixada no Tema 339 da repercussão geral; e, quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXIX e LIII, da CF/1988, inadmitiu o apelo aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 42).



    No Agravo (Doc. 47), a parte recorrente refuta os mencionados óbices de admissibilidade. 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 35, fl. 6):



    “A controvérsia trazida perante este Pretório Excelso ultrapassa os lindes do presente feito, sendo certo que a solução dada irradiar-se-á por todo o corpo social. 



    Transcende o interesse individual dos recorrentes, pois trata sobre: a (im)possibilidade de que um Juízo incompetente, nos termos da legislação processual penal vigente, prolate sentença condenatória após ter sido extinta a punibilidade do acusado; a total inobservância dos requisitos necessários para o reconhecimento de um fato típico, sobrevindo édito condenatório quando é nítida a ausência de dolo, por fato inconteste, e não existe modalidade culposa para a infração penal debatida, e; a (in)validade de uma decisão judicial manifestamente não fundamentada de modo devido, notadamente quando o e. Relator, com máxima vênia, considerou suficientes apenas seis linhas para "motivar" uma condenação criminal. 



    São temas que podem vir a atingir a coletividade de maneira indeterminada, principalmente por serem afetos a direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados, cuja conquista, após sombrios anos de seguidas violações, possui relevância tão perceptível, que a matéria, por si só, já deveria, s.m.j., ser dotada de repercussão geral. 



    Sem prejuízo dos demais fundamentos abaixo expostos, mas chamando-se atenção para um cujo destaque é significativo: não se pode autorizar que um magistrado da seara criminal se manifeste pela condenação do acusado em apenas seis linhas! Negar provimento ao recurso nesse ponto - ou cogitar que não possua repercussão geral - significa permitir que decisões como a que aqui se combate tornem-se corriqueiras, tornando inócuas as primordiais previsões da Constituição Federal. 



    Percebe-se, por conseguinte, a clara transcendência da matéria discutida nesta irresignação, não se limitando a esfera privada dos acusados, de modo que, havendo repercussão geral dos temas suscitados, encontra-se satisfeito, portanto, o requisito de admissibilidade recursal, merecendo análise em sua íntegra.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente